Tribunal: TJDFT
Processo: 0716851-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0716851-22.2019.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: L. D. J. D. REPRESENTANTE LEGAL: WARLEY DE JESUS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que não conheceu do recurso. Na sistemática processual vigente, o pedido de retratação está compreendido no âmbito do agravo interno, consoante se depreende do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, cabe ressaltar que o pleito não contém fundamentos aptos a abalar o esteio jurídico da decisão de fls. 1/2 ID 16172947. Isto posto, rejeito o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator